Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-39.2017.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002790-39.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - CNPJ: 10.737.595/0001-16 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA - CNPJ: 10.737.595/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
— AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — LEGALIDADE — CIRCULAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL VINCULADA À OPERAÇÃO
— INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na autuação que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada na ausência de apresentação da documentação fiscal vinculada à operação a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitou.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Vieira & Pizzoli Vieira Ltda. prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, e recurso adesivo por
Vieira & Pizzoli Vieira Ltda.
contra a sentença (Id. 17699963, fls. 1/2)

proferida em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
.

Estado de Mato Grosso
assegura que, “
diversamente do afirmado pelo apelado, a não apresentação da Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao Danfe n° 28525, não foi o motivo principal da autuação
”, uma vez que “
nos termos do TAD n° 1046057-3, em procedimento de fiscalização realizado em 18/04/2013, o Sr. Mauro Magno do Amaral Lageano
[...]
, foi abordado pela Policia Rodoviária Federal, conforme BOP-B1 n° 020202180420131600, momento em que se constatou que o transportador não parou na UOF de entrada do Estado de MT, a fim de efetuar o tratamento tributário da carga transportada, deixando de apresentar a este serviço de fiscalização o Danfe
[...],
que acobertava o transporte do veiculo Volvo MOD FH 540 6x4, placa OBE7704/MT, retirado na fábrica da Volvo em Curitiba, com destino ao adquirente Araújo e Vieira Ltda. ME
”.

Assevera que “
é obrigação do contribuinte apresentar a documentação fiscal regular em todos os postos de fiscalização
”. Ademais, “
a autoridade tributária, no exercício da fiscalização, exerce atividade plenamente vinculada, de forma que, constatada a infração, deve imediatamente efetuar a devida autuação, adotando todas as medidas necessárias, no interesse da tributação
”. Assim, “
a explicação do ocorrido tão somente após a lavratura do TAD não tem o condão de demonstrar que a operação de transporte transcorreu de forma regular, assim como não possui o efeito de descaracterizar a infração
”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar a sentença que declarou nulo o TAD n° 1046057-3, bem como a multa originária deste
”.

Contrarrazões (Id. 17699968 e Id. 17699969).

Vieira & Pizzoli Vieira Ltda.
afiança que os honorários advocatícios fixados na sentença não estão condizentes com o percentual mínimo de dez por cento (10%) “
sobre o valor atualizado da causa
”, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para “
determinar que os honorários de sucumbências sejam aplicados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Contrarrazões (Id. 89096974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 25902953, fls. 1/2), opina pelo não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Sustentou a inicial que, no dia 27.03.2013. o requerente adquiriu o caminhão descrito e caracterizado na inicial, tendo, inicialmente, sido emitido DANFE (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica) e emplacado o veículo em 11.04.2013.

Em 18.04.2013, ao parar no posto fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes MT/MS) apresentou a referida DANFE e, em seguida, foi surpreendido com a determinação de apreensão do veículo e a notificação de multa no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), com fundamento no art. 17, XIV da Lei n° 7.098/96, ou seja, irregularidade na documentação da mercadoria transportada, conforme se observa do auto em anexo.

Pois bem. Conforme esclarecido por ocasião da liminar, embora o DANFE não possua validade fiscal, não substituindo a nota fiscal eletrônica, reproduz o código de barras que pode ser conferido, pois o arquivo fica armazenado por cinco anos.

Com efeito, o arquivo eletrônico que corresponde a Nota Fiscal Eletrônica é transmitido, pela internet, à Secretaria da Fazenda que fará uma pré-validação, autorizando o seu uso. Com a autorização há a disponibilização das informações, pela internet, aos interessados, inclusive à Receita Federal e Secretaria de Fazenda, substituindo, portanto, a referida nota fiscal.

Deste modo, a DANFE é uma representação simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, que caracteriza, no mínimo, a existência de tal documento.

Destaco que a Resolução n° 04 do CONTRAN, em seu artigo 1°, permite a circulação de veículo somente acompanhado da nota fiscal ou documento equivalente, no caso, a DANFE, posto ser possível a aquisição de um veículo em uma unidade da federação e licenciamento em outra.

Também, anoto que descabe ao agente fazendário a fiscalização da documentação pertinente ao veículo, senão apenas da mercadoria por ele transportada, tanto é assim que ao lavrar o auto fez referência à mercadoria e não ao transporte em si – caminhão.

Da análise atenta do documento em comento, desponta cristalino que não havia qualquer mercadoria a ser fiscalizada, senão o próprio veículo que seguia amparado pela DANFE, documento que, conforme já analisado, substitui a nota fiscal.

Assim, comprovada a regularidade da documentação apresentada, bem como a impertinência da legislação arguida pelo fiscal como fundamento do auto, resta ilegal o ato da autoridade tributária multar e apreender o veículo por conta de suposta ausência de documentação.

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial proposto por Araújo & Vieira –ME em face do Estado de Mato Grosso, para o fim de declarar nulo o termo de apreensão e depósito n° 1046057-3, bem como a multa originária deste.

Via de consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado em custas judiciais (art. 3o, última parte, da Lei Estadual 7.603/01) e em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em conta a natureza e complexidade da demanda, nos termos do artigo 85, III e IV, §§2o e 3o, “caput”, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, com as anotações e baixas devidas, arquive-se. [...] (Id. 17699963).

A pretensão
é pela declaração de “
nulidade do ato administrativo no 1046057-3
”, bem como
dos efeitos dele decorrentes (
petição inicial, Id. 17695545, fls. 1).

O termo de apreensão e depósito no
1046057-3
, de 18 de abril de 2013,
lavrado contra
Vieira & Pizzoli Vieira Ltda.
, contribuinte do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, atuante no ramo de “
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
”, bem como de “
comércio varejista de lubrificantes, transporte rodoviário de carga
” e “
transporte rodoviário de produtos perigosos
”,
retrata a apreensão
do veículo “
Volvo Mod FH 540 6x4, placa: OBE7704/MT
”, com as seguintes informações:

TAD no 1046057-3

[...] Em procedimento de fiscalização realizado em 18/04/2013 às 18:13:09 horas, na Unidade Fazendária UOF Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes- MT/MS), no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

Notas Fiscais No.: 28525.

Infração: Artigo 10-B, inciso XIV do RICMS aprovado pelo Decreto 1944/89.

Penalidade: Art 45, inciso III, alínea i da Lei 7098/98.

Informações Adicionais: Falta de entrega de documento fiscal que acoberta mercadoria transportada. Vide anexo.

[...]

Informação Complementar:

I - Dos Fatos

No dia 18/04/2013, o Sr. Mauro Magno do Amaral Lageano, CPF: 945.130.441-20, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, conforme BOP-B1 no 020202180420131600,
momento em que se constatou que o transportador não parou na UOF de Entrada do Estado de MT, a fim de efetuar o tratamento tributário da carga transportada, deixando de apresentar a este serviço de fiscalização o DANFE no 28525, chave de acesso: 51130308618336000477550050000285251002357253, que acobertava o transporte do veículo Volvo MOD FH 540 6x4, placa: OBE7704/MT, retirado na fábrica da Volvo em Curitiba, com destino ao adquirente Araújo e Vieira LTDA MR, I.E: 133731251
.

II - Da Análise Dos Fatos

Conforme análise do documento fiscal supracitado, constata-se que o veículo fora adquirido na concessionária pela empresa Araújo e Vieira Ltda ME, devendo retirá-lo na fábrica em Curitiba-PR, consignando nas informações complementares estar de acordo com a Informação SEFAZ MT no 051/2010.

Nos termos da citada Informação, nessa situação em que o veículo é retirado em outra unidade da Federação pelo adquirente, por ocasião da entrada no território do Estado, além do CRV, deve acompanhar o veículo uma cópia da Nota Fiscal de venda emitida pela concessionária mato-grossense.

Assim, em se tratando de obrigatoriedade de acompanhar a nota fiscal de aquisição interna para realizar o transporte, deve a mesma ser apresentada em todos os postos de fiscalização, conforme determinado no Inciso XIV do Artigo 17 da Lei 7098/98.

A documentação não apresentada só foi encontrada por meio de ação fiscal, de forma que não houve a entrega tempestiva e espontânea do Contribuinte, caracterizando, portanto, a existência de um procedimento fiscalizatório, conceituado no Parágrafo Único do Artigo 137 da Lei 5172, de 25 de outubro de 1966 CTN:

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Resta caracterizada a infração de falta de entrega de documento fiscal, exigindo-se o recolhimento da penalidade prevista na alínea i do Inciso III do Artigo 45 da Lei 7098/98.

Essa infração configura indícios de crime contra a ordem tributária, nos termos do Inciso I do Artigo 1o da Lei 8137/90.

O bem ficará apreendido por constituir prova material de infração à legislação tributária, nos termos do Artigo 459 do RICMS. [...]. (Id. 17698081, fls. 1/3). [sem negrito no original].

Na In
formação da Gerência de Controle de Processos Judiciais da Superintendência
de Normas da Receita Pública (CRDI/SUNOR) no 51, de 25 de maio de 2010, na qual
também se fundamenta a lavratura do
termo de apreensão e depósito no 1046057-3
,
está que, nos casos de “
aquisição de caminhões novos por concessionária deste Estado
” com retirada em outra Unidade da Federação,
no momento da entrada no território mato-grossense, além do Certificado de Registro de Veículo – CRV, “
deve acompanhar o veículo uma cópia da Nota Fiscal de venda emitida pela concessionária mato-grossense
”:

[...] O ...., com sede na ...., representado pelo seu presidente, ...., formula consulta sobre a aquisição de caminhões novos por concessionária deste Estado, com permanência no pátio do fabricante ou de empresa de transportes com sede na mesma UF, disponíveis para retirada após a sua revenda.

[...]

Apresenta uma
situação hipotética
de uma operação de compra e venda de caminhão por concessionária legal e formalmente estabelecida neste Estado:

1) Fornecedor: .... – Rio de Janeiro – RJ

Produto: Caminhão trator, modelo 420 6x2, chassi 345678

Data da NF: 04/03/2010

Valor do Produto R$ 280.000,00

Valor do IPI (5%) R$ 14.000,00

Valor do ICMS (7%) R$ 19.600,00 (R$ 280.000,00 x 7%)

Valor da Nota Fiscal R$ 294.000,00

2) Revendedor: .... – Cuiabá - MT

3) Cliente Contribuinte: .... – Colider –MT

Produto: Caminhão trator, modelo 420 6x2, chassi 345678

Data da NF: 05/03/2010

Valor da Venda R$ 340.000,00

Base de Cálculo do ICMS R$ 240.006,00 (R$ 340.000,00 x 70,59%)

Alíquota ICMS 17% R$ 40.801,02 (R$ 240.006,00 x 17%)

4) Data e Local de retirada do veículo: 28/03/2010 no Rio de Janeiro – RJ

5) Data da passagem do veículo na barreira fiscal adentrando neste Estado: 05/04/2010

Registros da operação:

a) Pela aquisição do veículo pela Concessionária:

- registra essa aquisição no dia 04/03/2010 em seu Livro Registro de Entrada de Mercadorias com uma cópia da NF-e emitida pelo fabricante (item 1), cujo veículo encontra-se no pátio do referido fabricante;

- promove a denúncia espontânea dessa NF-e ao fisco para conhecimento e posterior cobrança do IGN-ICMS Garantido Normal.

[...]

c) Pela retirada do veículo pelo Cliente Contribuinte Mato-grossense no Rio de Janeiro – RJ

- o Cliente/Contribuinte, de posse da NF-e de faturamento pela Concessionária, dirige-se ao DETRAN-MT para promover o licenciamento (DUT e CRV – Porte Obrigatório) e emissão das placas do veículo, que serão lacradas por ocasião da sua retirada no pátio do fabricante no Rio de Janeiro – RJ, conforme condições comerciais previamente combinadas no ato do fechamento do pedido/negócio;

[...]

e)
Pela passagem do caminhão emplacado e devidamente documentado com o CRV- Porte Obrigatório na barreira fiscal para "internamento" neste Estado.

- quando, e se solicitado pelo fiscal de barreira, o condutor do veículo apresentará o documento de porte obrigatório emitido pelo DETRAN-MT com uma cópia da NF-e de faturamento do veículo pela Concessionária ao Cliente Contribuinte.

Por fim, após a demonstração dos procedimentos efetuados, indaga a Consulente:

1) toda a operação relatada está respaldada de forma legal perante o fisco no que tange às obrigações principal e acessória?

2) o recolhimento do ICMS obedece as regras estabelecidas pelo RICMS-MT, considerando que a concessionária possui o benefício do artigo 19 do Anexo VIII?

3)
o fato de o Cliente Contribuinte, ao adentrar pela primeira vez com o veículo, na passagem pela barreira fiscal, devidamente documentado com o CRV-Porte Obrigatório, mas sem a cópia da NF-e de aquisição da Concessionária enseja alguma responsabilidade fiscal?
Se positivo, qual seria o fato e a quem seria atribuída essa responsabilidade?

É a consulta.

[...]

No que se refere à venda de veículo em que o cliente irá retirar a mercadoria na fábrica estabelecida em outra unidade da Federação, tal situação deve ser mencionada no campo observações da Nota Fiscal. E, por ocasião da entrada no território do Estado, além do CRV, deve acompanhar o veículo uma cópia da Nota Fiscal de venda emitida pela concessionária mato-grossense.

A ausência dos referidos documentos poderá ocasionar a retenção do veículo até que se proceda à comprovação de sua origem.

Quanto à responsabilidade, neste caso, é solidária, consoante o estatuído no artigo 18-A da Lei no 7.098, de 30/12/98, que consolida normas referentes ao ICMS
,
in verbis
:

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Acrescentado pela Lei no 7.867/02)

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

(...)

III – o remetente, com os operadores subsequentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal;

(...).

É a informação, ora submetida à superior consideração. [com e sem negrito no original]. (
Sítio eletrônico “
Informação no 051/2010 – GCPJ/SUNOR
”. Disponível em: <
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/respostaconsulta.nsf/e5bc6d6faccd1b0784257c8b0052cf2a/e88624d1071e488884257751006f7351?OpenDocument
>. Acesso em:
5 de julho de 2021
)
.

De fato, cabe ao contribuinte comprovar a regularidade fiscal da operação por meio da apresentação da documentação idônea a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar, independente do caminhão possuir carga ou não.

A apresentação da documentação fiscal após o início do procedimento fiscalizatório, não descaracteriza a infração administrativa.

Daí decorrente,
a conduta de
Vieira & Pizzoli Vieira Ltda.
constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 17, XIV e XV da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;

XV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veiculo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;

Desse modo, estava ela submetida às penalidades previstas no artigo 45, III,
i
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (vigente à época dos fatos):

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Revogado integralmente pela
Lei do Estado de Mato Grosso
no 10.978, de 29 de outubro 2019)

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
(vigente à época dos fatos)

[...]

i)

falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acobertar a carga transportada, no prazo, forma e local fixados neste regulamento – multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação correspondente, aplicável ao transportador ou destinatário, sem prejuízo da exigência do imposto, se devido, e demais penalidades previstas ao remetente e ou destinatário, quando cabíveis, não podendo a multa ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) UPFMT, por documento fiscal não entregue; (cf. alínea i do inciso III do art. 45 da Lei n° 7.098/98, alterada pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009); [...].

Logo, a autuação está correta.

É certo que,
compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (
obrigação tributária principal
), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num
fazer
, num
não fazer
ou num
suportar
. São justamente os
deveres instrumentais tributários
, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2o).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antonio,
ICMS
, 15a ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

Assim, quando não constatada a ilegalidade da atividade fiscalizatória, não é possível anular o termo de apreensão e depósito impugnado, porque em favor dos atos administrativos milita presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “[...]
as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro
". (MEDAUAR, Odete.
Direito administrativo moderno.
3. ed. RT, 2000, p. 154).

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência; e

ii
) julgar prejudicado o recurso de Vieira & Pizzoli Vieira Ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021